Tribunal: STF
Processo: Rcl 78252
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Marcelo Eduardo Sauaf contra decisão da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao Agravo Interno nº 0000156-97.2024.8.16.0204, para confirmar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.



    Marcelo Eduardo Sauaf narra que, na origem, “pugnou por gratuidade de justiça em sede de recurso de Embargos de Declaração a uma sentença no Juizado Especial Cível do Paraná” (e-doc. 1, p. 4). 



    Discorre que



    “[as] questões embargadas foram desprovidas e aquele pedido sequer foi abordado na decisão. Assim, restando plena omissão sobre o mesmo. 



    Intimado da decisão, o autor interpôs recurso inominado apontando as razões da ausência de preparo, de que, consoante entendimento consolidado tanto dessa Excelsa Corte quanto do Egrégio STJ, ante silêncio ao pedido e prosseguimento do feito, opera-se concessão tácita do benefício pedido.



    Em contrarrazões e, portanto, já precluída a impugnar o benefício (e sem nenhum fato novo), a requerida impugnou aquele pedido. 



    Após recebê-las, o juízo obstou a remessa do inominado e intimou o autor para comprovar hipossuficiência. Pelo que esse impetrou mandado de segurança, fundado no flagrante esgotamento de instância e preclusão àquela impugnação ao pedido. Referiu vários precedentes superiores à concessão tácita já operada. A relatora indeferiu o writ, mas ordenou de ofício a subida dos autos apontando, exatamente... “invasão de competência da Turma” (como aduzido pelo impetrante!). 



    2.3 Subidos os autos, a relatora ordenou o recorrente comprovar APENAS renda. Ou seja: arbitrariamente desconsiderou a apontada preclusão consumativa à requerente impugnar o benefício.”.



    Aduz que o pedido de concessão de justiça gratuita restou indeferido pela relatora do recurso inominado com fundamento apenas na renda apresentada pelo autor, o que deu ensejo a interposição de agravo interno.



    Afirma que



    “[e]sse Agravo restou indeferido adotando a fundamentação monocrática. Pelo que o autor interpôs seu Extraordinário A origem indeferiu seguimento pela Súmula 279 e Tema 660, ambos do STF. Agravo no Extraordinário foi posto sobre a súmula referida, o qual subiu a essa Excelsa Corte e pende de apreciação.  



    Concomitantemente, Agravo Interno foi posto sobre o Tema 660, calcado na EXCEÇÃO explicitada na própria Tese (esvaziamento) por conta da total desconsideração das despesas juntadas, e também que as questões e circunstâncias nos paradigmas ao Tema eram diversas (distinguishing).  



    2.7 Logo em seguida, o DD. Presidente dessa Corte Suprema determinou, de ofício e, circunstancialmente, antes do julgamento do Agravo Interno sobre o Tema 660, o retorno à origem para se pronunciar sobre (eventual) cabimento do Tema 800.   



    2.8 Intimado sobre esse retorno, o autor interpôs segundo Agravo Interno afastando o Tema 800 por distinguishing e tambem porque seu Extraordinário SATISFEZ as duas condições expressas nesse Tema: tem capítulo próprio à transcendência e a matéria constitucional (gratuidade, irrazoabilidade, ampla defesa) foi debatida antes do Extraordinário (prequestionada).   



    2.9 Ao final e ao cabo, ambos Agravos restaram desprovidos, inclusive com aplicação de multa pelo mero fato de terem sido “unânimes” (...)” (e-doc. 1, p. 5)   



    Discorre, assim, que houve aplicação errônea dos Temas nº 660 e 800 do STF, porquanto o caso dos autos (direito público) difere das questões que originaram os referidos temas (direito privado).



    Defende que  “[a] interpretação da origem [...] ESVAZIA os PRINCÍPIOS fundamentais da ampla defesa e [...] contraditório, sobre a REAL capacidade econômica. E nessa questão em tela (hipossuficiência), mesmo o acesso à Justiça”.



    Requer, ao final,  



    “- SUSPENSÃO LIMINAR do processamento na origem, pois caso prossiga o efeito dessa erronia, inclusive com intimação ao reclamante para recolher custas, certamente levará a uma deserção / desistência FORÇADA (perecimento do objeto – ação, resultado útil do processo e do próprio direito ao inominado).  



    - Aplicação dos incisos II e III do art. 161 RISTF, para cassação de ambas decisões por exorbitarem do decidido nos temas 660 e 800 STF e ordem de remessa imediata dos autos para prosseguir a análise do ARE; subsdiariamente, ordem para rejulgamento nos termos das CONDIÇÕES do Tema 800 E EXCEÇÃO do Tema 660.” (e-doc. 1, p. 24)   



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita a reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Na presente hipótese, o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento nos Temas 660 e 800 da repercussão geral, cujas teses destaco:    



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 660 RG)    



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados” (Tema 800)   



    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento em acórdão assim ementado:    



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM BASE EM DETERMINAÇÃO DO STF. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 660. ENTENDIMENTO CORRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 /STF. AGRAVANTE QUE REITERA QUESTÃO NÃO RESOLVIDA SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.030, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CÍVEL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 1.042 DO CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC. Agravo parcialmente conhecido e desprovido.”. (e-doc. 5, p. 40)    



    A Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC: assentou que   



    “A análise prévia de admissibilidade dos recursos extraordinários pela Presidência das Turmas Recursais decorre do exercício de função delegada pelos Tribunais Superiores e encontra previsão no artigo 1.030 do Código de Processo Civil.  



    Assim, fixado o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema através da sistemática da repercussão geral, nos cabe somente aplicar a tese conclusiva firmada para os fins dos artigos 1.036 do CPC, nos termos dos artigos 1.039 e 1.040 do mesmo diploma legal.  



    Mostra-se inviável analisar a suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LV da CF/88. 



    Veja-se os julgados acerca do tema:



    (...)  



    Ao contrário do que alega, a situação dos autos amolda-se ao Tema 660 do STF e não tendo sido identificado nenhum descrédito às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da aplicação do leading case ARE 748371ao caso é medida que se impõe.  



    Verifica-se que o entendimento proferido pela decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário não afronta o entendimento dos tribunais superiores. Pelo contrário, a decisão refletiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal, tendo colacionado ementa do julgado proferido quando da decisão acerca do Tema nº 660 “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.”  



    Dessa forma, é evidente o entendimento do STF no sentido de não possuir repercussão geral a alegação de violação do dispositivo suscitado.  



    Na presente hipótese, não deve ser conhecido o argumento de inaplicabilidade das Súmulas nº 279 do Supremo Tribunal Federal.  



    Isso porque a aplicação de referida súmula para se negar seguimento ao recurso extraordinário não traduz hipótese prevista no artigo 1.030, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Desse modo, para discutir a questão, caberia ao recorrente a interposição de agravo cível direcionado ao Supremo Tribunal Federal, conforme artigos 1.030, §1º, e 1.042, caput, primeira parte, ambos do Código de Processo Civil.  



    Deveras, “A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade”. (AgRg no AREsp 1018224/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017).  



    Portanto, não se conhece do recurso nessa parte 



    Dessa forma, rebatidos todos os argumentos trazidos no recurso, chegou-se à conclusão que deve ser mantida integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário apresentado.  



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.”(e-doc. 5, p. 41-43)    



    Tem-se, assim, que a jurisdição prestada pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, balizou-se na interpretação da disciplina normativa acerca dos instrumentos de sua competência (de natureza infraconstitucional), estando devidamente fundamentada. 



    Com feito, a disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:    



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/2/10).    



    Ademais, não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência.  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente